Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709871-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA VALÉRIA DO EGYPTO GONÇALVES RECORRIDA: EMILY CARDOSO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REPARAÇÃO CIVIL. LANCHONETE. DRIVE-THRU. INSULTOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VÍDEO. GRAVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS. AUTOR. 1. Os insultos proferidos aos gritos à atendente de lanchonete são aptos a violar direitos da personalidade desta, mais especificamente os direitos à imagem e à honra. 2.. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. É devida a majoração dos valores fixados a título de reparação por dano moral quando o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau não atender aos preceitos visados e se demonstrar desproporcional à violação ocorrida. 3. Reparação por dano moral mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 5. O réu reconvinte que pleiteia reparação por danos morais em razão de ser exposto em vídeo produzido pelo autor reconvindo deve demonstrar a existência do alegado vídeo e responsabilidade deste na sua produção. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 935, todos do Código Civil, e 336 e 341, ambos do CPC, afirmando que não há falar em responsabilidade civil, tampouco em indenização dela decorrente. Assevera que inexistindo conduta danosa, conforme demonstrado e provado, inviável a condenação indenizatória por danos morais, impondo-se a nulidade absoluta da sentença. Aduz que a parte contrária não provou, por meios lícitos, os requisitos de qualquer infração penal, de modo que restou configurada atipicidade formal e material; c) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, argumentando que o valor atribuído a título de reparação, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não considerar a extensão do dano, a condição socioeconômica da parte contrária, tampouco a situação financeira-econômica da insurgente. Alega enriquecimento ilícito da recorrida. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/RS e do TJ/TO. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO VIUDES CALHAO, OAB/DF 41.269. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). No que tange ao apontado malferimento aos artigos 186, 187, 884, 927, 935 e 944, todos do Código Civil, e 336 e 341, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Concluo que a absolvição da apelante na esfera penal não interfere na presente demanda, pois ocorreu por falta de provas [...] As palavras que a apelante dirigiu à apelada são incontroversas, pois aquela não as impugnou especificamente ao apresentar contestação. A apelante limitou-se a afirmar que não ofendeu a honra da apelada. Os insultos proferidos aos gritos pela apelante e o contexto em que os fatos se deram são aptos a violar os direitos de personalidade da apelada, mais especificamente os direitos à imagem e à honra [...] A apelada é uma mulher de vinte e três (23) anos de idade, que encontrava-se em seu primeiro emprego (id 56910154). O grau de culpa da ofensora é elevado, pois os insultos foram proferidos no ambiente de trabalho da apelada e na presença de terceiros. A apelada possui situação econômica-financeira elevada, pois é auditora fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal aposentada, com remuneração de R$ 26.268,53 (vinte e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e percebe pensão militar no valor de R$ 5.866,86 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) (id 56909590). O valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos preceitos visados com base nos critérios analisados. Mantenho o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação pelos danos morais causados, valor que considero proporcional à violação ocorrida, especialmente por não acarretar enriquecimento sem causa da apelada ou onerar excessivamente a apelante” (ID. 57333618). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO VIUDES CALHAO, OAB/DF 41.269. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016